Tribunal: TJPA
Processo: 0000054-23.2008.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000054-23.2008.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRIGOXIN COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. VERIFICADA. ART. 485, §1º, DO CPC/15. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

36ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/10/2023 a 08/11/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença, exarada na Execução Fiscal proposta em desfavor de FRIGOXIN COMERCIAL LTDA, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso III, do CPC.

Conforme descrito na exordial, a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo em janeiro/2008 para cobrança de débitos de ICMS.

Em 08/04/2022, o juízo de origem proferiu sentença
reconhecendo a ausência de interesse no prosseguimento do feito.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação alegando, em suma, que o juízo sentenciante deixou de considerar a Lei de Execuções fiscais, pois não era caso de extinção do feito, e sim de suspensão, com fulcro no art. 40 da referida lei.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o sucinto relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, sob o fundamento de ausência de interesse, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifico nos autos que, no ID 10364239, o juízo de origem determinou a intimação da parte autora para manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento do feito e praticar o ato que reputar necessário em 30 (trinta) dias, sob pena de extinção processual sem resolução do mérito. O ente estadual quedou-se inerte.

Em abril/2022, adveio sentença extinguindo o feito por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC/15.

Com base no contexto fático acima descrito, vejo que não assiste razão ao apelante. Explico.

No que diz respeito à extinção do feito por ausência de interesse processual, anoto que, em observância ao que prescreve a norma processual, o magistrado, para que possa extinguir o feito sem apreciação do mérito, com base nos incisos II e III do art. 485, do CPC/15,
deverá proceder previamente à intimação pessoal da parte autora
, para que, no prazo de 5 dias, venha a se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento da lide, devendo constar em tal intimação advertência indicando expressamente que a causa será extinta em caso de não manifestação.

Assim sendo, ao compulsar o presente feito, resta patente a ausência de
error in procedendo
por parte do juízo sentenciante, haja vista que houve a advertência quanto à pena de extinção processual prevista na legislação processual, conforme se depreende do despacho supracitado.

Quanto a necessidade de observância da suspensão prevista no art. 40, da Lei nº 6.830/1980, cumpre sobressaltar que não se trata de ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mas sim de execução fiscal paralisada por prazo superior a 30 (trinta) dias a depender exclusivamente do impulso da parte exequente que fora devidamente intimada para dar prosseguimento ao processo e não o fez.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXIGÊNCIA OBSERVADA NO CASO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Da análise dos autos, verifico que razão assiste ao recorrente.

2. Isso porque, o juízo de piso, ao extinguir o processo por abandono de causa, procedeu de forma regular, antes da prolação da sentença, a intimação pessoal do requerente para que este pudesse se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da ação, no prazo de 48h, na forma do artigo 267, §1º do antigo Código de Processo Civil, vigente à época.

3. Diante disso, entendo que a decisão de primeiro grau não merece ser anulada, já que não satisfez a exigência do §1º do artigo 267 do Código de Processo Civil, vigente à época.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA - 2017.03266836-92, 178.709, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-07-18, Publicado em 2017-08-02).

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. EXEQUENTE DEVIDAMENTE INTIMADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJPA - 0800022-23.2021.8.14.0002, Ac. 10478289, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

Desse modo, não restam dúvidas que o
decisum
impugnado aplicou de maneira escorreita o direito ao caso concreto, pois o exequente deixou de proceder a diligência que lhe competia, ocasionando o abandono da causa por ausência de interesse no prosseguimento do feito executório.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/11/2023